Tribunal: STF
Processo: Rcl 67135
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO RE N. 835.833, TEMA 800 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Marconi Medeiros Marques de Oliveira, em 4.4.2024, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, no Processo n. 0712833-53.2022.8.07.0006, pelo qual teria sido aplicado equivocadamente o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 835.833 -RG, Tema 800, para negar seguimento ao recurso extraordinário da reclamante.



O caso



    2. Em 4.10.2023 , a Presidência deste Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.460.083, referente ao Processo n. 0712833-53.2022.8.07.0006, decidiu:



    “Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. O Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 835833 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 800), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional)



    (…) Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”.



    Os autos retornaram à origem. A Presidência da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal inadmitiu o recurso extraordinário interposto pelo reclamante pelo Tema 800. O reclamante interpôs agravo regimental julgado nos seguintes termos:



    “AGRAVO INTERNO. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA ‘A’ DO CPC. ANÁLISE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENQUADRAMENTO NO TEMA 800 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO” (e-doc. 4).



    Contra essa decisão o reclamante ajuíza a presente reclamação.



    3. O reclamante alega que “o precedente citado (ARE n. ARE 835833 – TEMA 800) não se aplica à hipótese vertente, porquanto as questões tratadas no recurso extraordinário ostentam grande relevância sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, ultrapassando claramente os limites subjetivos da causa” (fl. 9).



    Sustenta que “há questões constitucionais fundamentais postas sobre a mesma que consistem em saber se é compatível com os fundamentos e objetivos da República concernentes à dignidade da pessoa humana, ao respeito aos valores sociais do trabalho e à construção de uma sociedade justa, assim como se é consentâneo com o princípio da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, privar o advogado ao arbitramento dos seus honorários mesmo tendo ele prestado com êxito seus serviços (arts. 1º, III, IV, 3º, I, todos da Constituição Federal), os quais beneficiaram diretamente os membros da categoria sindical, e negar a posteriori a justa remuneração pelo labor desempenhado” (fl. 10).



    Aponta que “o Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a plena exigibilidade dos honorários advocatícios pelos advogados que atuaram na ação coletiva, bem como entendeu que a decisão adotada em Assembleia Geral de sindicatos acerca da contratação de advogados e respectivos honorários vincula todos os integrantes da categoria que forem beneficiados pela decisão, filiados ou não” (fl. 11).



    Requer a suspensão do processo.



    Pede seja “julgada procedente a presente reclamação, confirmando-se o pedido liminar acima postulado, de modo a cassar a decisão reclamada e admitir, desde logo, o recurso extraordinário, determinando-se ao Tribunal de origem que o remeta imediatamente a essa Corte ou, sucessivamente, para que seja reapreciado o agravo interno interposto pela parte reclamante sem o óbice do que decidido no Tema 800 da repercussão geral desse Pretório, condenando-se a outra parte a reembolsar eventuais custas e despesas processuais adiantadas pelo autor e a pagar os honorários de sucumbência” (fl. 14).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4.  No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento ao agravo regimental interposto pelo reclamante, a autoridade reclamada teria aplicado equivocadamente o Tema 800.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    7. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundado na aplicação de paradigma da repercussão pressupõe teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do 
§ 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OCORRÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DE NATUREZA SUBJETIVA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 748.371. TEMA 660. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE QUE SE REPUTA VIOLADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 2. In casu, houve o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, na medida em que o Tribunal de origem já julgou o agravo interno interposto pelo ora reclamante contra a decisão que negou seguimento, com fundamento nos Temas 451 e 660 da Repercussão Geral, ao seu recurso extraordinário. 3. No julgamento do Recurso Extraordinário 748.371, Tema 660 da Repercussão Geral, que tratava do cerceamento de defesa e suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, esta Suprema Corte reputou infraconstitucional a matéria posta em análise, negando-lhe a existência de repercussão geral. 4. O Tribunal reclamado decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Corte sobre o tema, em pleno respeito aos pilares hierárquicos da jurisdição, não incorrendo em qualquer conduta que represente usurpação de competência desta Corte. 5. Evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória. 6. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 29.484-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019).



    8. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 835.833 -RG, Tema 800 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados” (Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 26.3.2015). Esta a ementa do julgado:



    “PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3º, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC” (DJe 26.3.2015). 



    Na espécie, ao negar provimento ao agravo regimental interposto pela reclamante, a autoridade reclamada, cumprindo a determinação da Presidência deste Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.460.083, observou o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 835.833 -RG, Tema 800. 



     



    Não se comprova teratologia no acórdão reclamado, inexistindo demonstração de descompasso entre o que nele decidido e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, afastando-se com isso o cabimento da reclamação. Confiram-se precedentes de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR ESTADUAL APOSENTADO. NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO PARA PERCEBER GRATIFICAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DOS TEMAS Ns. 339, 602, 660 E 1.089 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 54.353-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO RECLAMADA QUE NEGA SEGUIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM COM FUNDAMENTO NOS TEMAS 339, 660, 869 E 890 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA MÁ-APLICAÇÃO DOS PARADIGMAS. INOCORRÊNCIA. IDENTIDADE DE MATÉRIAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INVIABILIDADE DO FEITO. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 57.617-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.3.2023).



    “Agravo Interno. Reclamação. AI 791.292-RG (Tema 339), ARE 748.371-RG (Tema 660), RE 596.663-RG (Tema 494), ARE 968.574-RG (Tema 913) e RE 638.115-RG (Tema 395). Ato reclamado em que assentado que a lei que reestruturou a carreira do reclamante, ao alterar o regime remuneratório de subsídio para vencimento básico, vedou expressamente o recebimento de adicional por tempo de serviço e de quintos, antes incorporado ao patrimônio do servidor. Acréscimo remuneratório dos servidores devidos até o advento da lei reestruturando a carreira. Não compete ao STF a análise da legislação de cada unidade federativa acerca da reestruturação da carreira dos servidores públicos. Perda da eficácia do acréscimo remuneratório com a incorporação definitiva do percentual. Ausência de teratologia. Observância da sistemática da repercussão geral pelo Tribunal de origem. Agravo a que se nega provimento. 1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com as teses jurídicas firmadas no julgamento do AI 791.292-RG (Tema 339), do ARE 748.371-RG (Tema 660), do RE 596.663-RG (Tema 494), do ARE 968.574-RG (Tema 913) e do RE 638.115-RG (Tema 395), a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 53.816-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar..



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora